Tribunal: STF
Processo: MS 39154
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Interno em mandado de segurança. Atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Participação de partido em comissões mistas.



    1. Agravo interposto pelo Partido Novo contra decisão em que deneguei a segurança, em razão de não ser cabível o controle jurisdicional da interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas.



    2. O Supremo Tribunal Federal somente deve intervir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas.



    3. Na hipótese, não se demonstrou, de forma inequívoca, ter havido violação à representação proporcional dos partidos na constituição de comissões (art. 58, § 1º, da CF). Está demonstrado nos autos que o Partido Novo participa de tantas comissões mistas quanto outros partidos maiores, integrantes de blocos parlamentares, e, inclusive, ocupa vaga na CPMI aqui versada.



    4. Afastada a existência de violação flagrante à Constituição, a solução da controvérsia exigiria a interpretação do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN). Não cabe ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação de normas regimentais pelas Casas Legislativas (RE 1.297.884 - RG, Tema 1.120).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.